Tribunal: STF
Processo: RE 93452
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RECURSO, POR MODIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO
EXISTENTE  EM FACE DE NOVO PROJETO APROVADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 'INCIDENTER TANTUM', PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ATUAL ESTADO DO RIO, DAS EXPRESSÕES 'ANTES DA
CONCESSÃO DA LICENÇA', CONSTANTES DO TEXTO DO 'CAPUT' DO ART. 118
DO DECRETO N. 6000, DE 1937 (CÓDIGO DE OBRAS).
PRELIMINARES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NO TRIBUNAL 'A QUO'.
MÉRITO. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS.
TENDO-SE QUE AS PRELIMINARES ARGUIDAS, RELATIVAS A DEFICIÊNCIAS
QUE TERIAM OCORRIDO NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL,
DEVERIAM, TODAS ELAS, TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PERANTE AQUELA CORTE, TORNA-SE INVIÁVEL EXAMINÁ-LAS NA VIA
ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE OS LIMITES A QUE ELE DEVE
ATER-SE, POIS NÃO E PELO EXTRAORDINÁRIO QUE DEVEM SER SUPRIDAS
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES OU DÚVIDAS.
A ALEGAÇÃO REFERENTE AO MÉRITO DE QUE TERIA SIDO NEGADA VIGÊNCIA A
ARTIGOS DO CPC E DO CÓDIGO CIVIL, E QUESTÃO QUE IGUALMENTE NÃO PODE
SER EXAMINADA NO APELO EXCEPCIONAL, POSTO QUE NENHUM DOS
DISPOSITIVOS INVOCADOS FOI PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO E
NEM PARA VÊ-LOS DEBATIDOS FORAM INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
O QUE SE IMPUNHA, POR SER CASO TÍICO DE TAL MEDIDA PROCESSUAL, A
TEOR DO ART. 535 DO CPC. APLICA-SE, ASSIM, A SÚMULA 356-STF.
A DISCUSSÃO QUE O EXTRAORDINÁRIO DESEJA PROVOCAR, QUANTO A NÃO SER
CASO DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO E DE PROSPERAR, POIS NÃO TRATOU O
ACÓRDÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO
RECURSO.